Tribunal: TJDFT
Processo: 0747361-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747361-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE GARCIA DE SOUSA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, TAGUATINGA MOTOS LTDA, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, sem pedido liminar, interposto por VICENTE GARCIA DE SOUSA em face de DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL -DETRAN, TAGUATINGA MOTOS LTDA e BANCO BRADESCO S.A., ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação anulatória contratual cumulada com indenização por danos morais n. 0708958-68.2024.8.07.0018, proferida nos seguintes termos (ID 210273622, na origem): Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por VICENTE GARCIA DE SOUSA em face de DETRAN/DF, BANCO BRADESCO S/A e TAGUATINGA MOTOS LTDA, partes qualificadas nos autos. Narra o autor que, em 20/06/2007 perdeu todos os seus documentos e que em 29/04/2019, sem o seu conhecimento, foi feita compra com seus dados pessoais de uma moto HONDA XR 250 Tornado, Placa JJQ6575, na concessionária Taguatinga Motos, por meio de contrato de alienação fiduciária no Banco Finasa S.A. Informa que realizou Boletim de Ocorrência n° 5.774/2010-0 e acreditou que o problema estaria resolvido, mas foi surpreendido em 11/03/2024 com intimação acerca de dívida ativa de IPVA relacionada à moto adquirida, sem o seu consentimento. Afirma, ainda, que tentou obter empréstimo para uma cirurgia, o que foi negado, em razão da inscrição em seu nome na dívida ativa. Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência para anular a transferência da motocicleta HONDA XR 250 Tomado, Placa JJQ6575 e determinar o seu retorno à propriedade de Taguatinga Motos; a gratuidade de justiça e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência e anulação do financiamento com o segundo réu e a condenação solidária dos réus em danos morais no valor de R$50.000,00. Com a inicial vieram documentos. A medida liminar foi INDEFERIDA (ID 197664301). Foi designada audiência de conciliação em ID 199234283. Em ID 201806631, foi reconhecida a desnecessidade por ausência de utilidade da conciliação anteriormente designada. Citado, o DF contestou e juntou documentos (ID 201486884). Preliminarmente, suscita a incompetência absoluta do juízo e a ilegitimidade passiva do DETRAN/DF em relação à inscrição do nome do autor em dívida ativa de IPVA. No mérito, alega que não houve comunicação à época da ocorrência da suposta fraude; que, ainda que ocorrida a fraude, se trata de culpa exclusiva de terceiro; que não há dano moral. Citado, o segundo réu, BANCO FINASA contestou (ID 206329835). Informa que foi sucedido pela BANCO BRADESCO S/A; suscita a ocorrência de prescrição; que o contrato de financiamento é acessório ao contrato de compra e venda da moto e, portanto, não pode ser anulado sem a anulação do contrato principal; que atuou apenas no fornecimento de crédito e que os procedimentos bancários foram devidamente observados quando da sua concessão; que foram utilizados os dados e os documentos do autor na compra e venda da moto e no financiamento bancário; que caso exista fraude, o réu é vítima tanto quanto o autor. Citada, a 3a terceira ré, TAGUATINGA MOTOS LTDA contestou e juntou documentos (ID 207110203). Suscita a ocorrência de prescrição; que a negociação ocorreu há mais de 17anos e que não possui qualquer documentação referente à suposta compra realizada sem consentimento do requerente e que realizou mudança no sistema em 2016 e não possui mais o contrato realizado na compra da moto e que o banco deve apresentar o contrato de financiamento; que a documentação juntada aos autos comprova que todos os documentos originais do autor, além do seu comparecimento presencial atestam que os contratos foram celebrados por ele. Em especificação de provas as partes informaram que não possuem outras provas a produzir (ID 209212510, 209260051 e 209292410). Após, os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a analisar as preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas pelos réus. 1. Da (in)competência absoluta do juízo O DETRAN/DF requer a declaração de incompetência absoluta deste juízo e que os autos sejam encaminhados para o juizado especial da fazenda pública, ao argumento de que o valor da causa é inferior a sessenta salários-mínimos. Sem razão o DETRAN/DF. Embora a competência dos juizados especiais da fazenda pública seja absoluta em razão do valor da causa, quando não ultrapasse o valor de sessenta salários-mínimos, nos termos do art. 2o, da Lei 12.153/2009, o respectivo rito apenas comporta análise de causas de menor complexidade. No caso dos autos, a causa de pedir é a ocorrência de fraude, por meio de falsificação de assinatura e utilização dos documentos pessoais do autor, os quais foram perdidos, na celebração de contrato de compra e venda de moto por meio de alienação fiduciária. É imprescindível para a solução da controvérsia a realização de prova pericial para que a assinatura do autor seja comparada com a assinatura constante nos contratos celebrados por suposta fraude, o que impede o processamento e julgamento do feito nos juizados especiais. A necessidade de realização de prova pericial atrai a complexidade da causa e afasta a competência dos juizados especiais, conforme entendimento deste E. TJDFT. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA ESPECIALIZADA PARA FINS DE AUFERIÇÃO DE INSALUBRIDADE. PROVA COMPLEXA. LAUDO PERICIAL ESPECÍFICO COMPETÊNCIA DA VARA FAZENDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da Lei n° 12.153/2009, a definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pauta-se em razão do valor da causa, em razão da matéria; e em razão da pessoa. No entanto, há também requisito a ser observado, qual seja, o critério qualitativo da “complexidade da causa”. 2. Embora seja permitido aos Juizados Especiais da Fazenda Pública a realização de prova pericial dentro do rito especial (art. 10 da Lei 12.153/2009), quando não contemplarem complexidade elevada, segundo precedentes das Câmaras Cíveis desta Colenda Corte de Justiça, a necessidade de realização de prova pericial mais ampla, para fins de verificação de insalubridade, impossibilita o julgamento do feito pelo juizado especial. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. TJDFT. 07108844120248070000 - (0710884-41.2024.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) 1a Turma Cível. Relator Carlos Alberto Martins Filho. Publicado no DJE: 29/07/2024 Desta forma, REJEITO a preliminar de incompetência do juízo. 2. Da (i)legitimidade do DETRAN/DF O DETRAN/DF suscita a sua ilegitimidade passiva ao argumento de que não possui competência para anular débitos de natureza tributária, os quais pertencem ao Ente, o DF. O pedido não merece prosperar. Não há pedido na inicial de anulação de débitos de natureza tributária. O pedido em relação ao DETRAN/DF é o de anulação da transferência da moto e da condenação solidária em danos morais. Tendo em vista que compete à autarquia distrital a transferência de veículos, há pertinência subjetiva com os fatos narrados. Portanto, o DETRAN/DF é parte legítima para figurar no polo passivo, razão pela qual, REJEITO a preliminar. 3. Da Prejudicial de mérito: Prescrição e Decadência Alegam os 2o e 3o réus que o autor registrou boletim de ocorrência em 29/04/2010, em que narra a perda de documentos pessoais no ano de 2006 e a realização de compra e venda de uma moto, no dia 20/06/2007, em seu nome e sem o seu conhecimento. Assim, o autor teria conhecimento da suposta fraude desde o ano de 2010 e apenas no ano de 2024 ingressa com ação judicial em que requer indenização e anulação da transferência do veículo e do contrato de financiamento, quando o prazo prescricional para tanto, de acordo com o código civil, é de três anos. Pois bem. A pretensão autoral restringe-se a “anular a transferência da motocicleta HONDA XR 250 Tomado, Placa JJQ6575, bem como o financiamento em nome da parte autora, retomando a propriedade do veículo para a Taguatinga Motos, confirmando-se a tutela de urgência”, de acordo com o item d da inicial (ID 197562297) e condenação dos réus solidariamente ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais, item e. A causa de pedir é a ocorrência de fraude, em que terceira pessoa teria utilizado documentos pessoais do autor, os quais foram perdidos no ano de 2006, e falsificado a sua assinatura na compra de moto perante o terceiro réu, por meio de alienação fiduciária junto ao segundo réu. Em relação ao primeiro pedido, qual seja, anulação de transferência e anulação de financiamento, o que se pretende é a nulidade de negócio jurídico fruto de fraude, o qual não se sujeita a prazos decadencial, porquanto trata-se de ato nulo, de acordo com os arts. 166 e 169 do Código Civil. Vejamos: "Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: (...) VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa; Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo." Nesse sentido, quanto ao pedido de nulidade do transferência do veículo não há que se falar em decadência ou prescrição. REJEITO a preliminar de decadência do pedido de nulidade do negócio jurídico. Já em relação ao pedido de dano moral, por se tratar de relação extracontratual, o prazo prescricional é de três anos, nos termos do art. 206, §3o, inc. V, do CC. A celebração do negócio jurídico supostamente nulo ocorreu em 20/06/2007, conforme consta nos dados da motocicleta junto ao DETRAN/DF (ID 201486885). Não obstante, o boletim de ocorrência realizado no dia 29/04/2010 pelo autor consta o seu relato de que foi realizada a compra e financiamento de uma moto em seu nome em 20/06/2007 (ID 197562301). Ou seja, é inequívoco que no ano de 2010 o autor tinha pleno conhecimento da ocorrência da fraude e da existência da celebração do negócio jurídico no ano de 2007. Pela teoria da actio nata, em seu viés subjetivo, da ciência do autor da alegada fraude, nasce a pretensão indenizatória, o que, no caso dos autos, entendo como ocorrida em 29/04/2010, momento do registro do boletim de ocorrência. Desta forma, o pedido de condenação em danos morais está PRESCRITO desde 29/04/2013. Ante o exposto, resta ao autor, apenas e tão somente, nestes autos, o pedido de nulidade da transferência do veículo por alegada fraude a lei imperativa. Embora a prova da fraude recaia sobre a parte que a alega, no caso concreto, apenas os réus tem posse dos contratos de financiamento e compra e venda do veículo para verificação de autenticidade de assinatura. Assim, antes de analisar a utilidade/viabilidade da prova pericial ou mesmo da aplicação do art. 400 do CPC, imprescindível, que os réus juntem aos autos os contratos de financiamento e de compra e venda do veículo em questão. Intime-se os réus para juntada dos documentos. Prazo 10 dias. Após, voltem-me para decisão. AO CJU: Intime-se o autor. Prazo 30 dias, já inclusa dobra legal. Intime-se os réus para juntada dos documentos. Prazo 10 dias. Após, voltem-me para decisão. O Agravante se insurge quanto ao reconhecimento da prescrição em relação ao pedido de condenação em dano moral. Narra que realizou o Boletim de Ocorrência no ano de 2010 e comunicou os Agravados do ocorrido. Assim, acreditou que após a realização do Boletim tudo estaria resolvido. No entanto, foi surpreendido, no ano de 2024, com uma intimação sobre uma dívida de IPVA, além de ter sido colocado em uma situação vexatória ao tentar obter um empréstimo e ser informado que o seu nome se encontrava inscrito na dívida ativa. Sustenta que, tomou conhecimento de que nada havia sido resolvido somente no ano de 2024, a despeito da comunicação que ele fez no ano de 2010, a partir do recebimento de intimações sobre dívidas de IPVA e informações de que o seu nome estava inscrito na dívida ativa por uma dívida que não contraiu. Assim, nasceu a partir daí a sua pretensão indenizatória. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. No mérito, pede o provimento do presente recurso, de modo a afastar o reconhecimento da prescrição. É o relatório. De início, nada a prover em relação ao pedido de gratuidade de justiça, visto que, no presente caso, a gratuidade da justiça já foi concedida ao Agravante por meio da decisão de ID 197664301 (origem). A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com amparo nos arts. 4o, 6o e 9o da Lei n. 1.060/1950, nos princípios da inafastabilidade da Jurisdição, do devido processo legal e no art. 5o, LXXIV, da CF, afirmou a eficácia do benefício da gratuidade da Justiça para todos os atos processuais posteriores à sua concessão, independentemente de renovação do pedido. Vê-se nos autos que não há pedido de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo no recurso. Diante do exposto, INTIME-SE os Agravados para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos para voto. Brasília, 6 de novembro de 2024 10:48:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador